Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-84.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA. ÔNUS DO DEVEDOR-EMBARGANTE. ART. 373 DO CPC.

1. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa, pelo julgamento antecipado da lide.

2. Em embargos do devedor opostos em execução de título extrajudicial sob alegação de excesso, o ônus da prova do pagamento de parcela da dívida é do devedor-embargante.

3. Apelação conhecida e não provida.